Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. PROVA DE RECEBIMENTO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, que regula o procedimento de busca e apreensão, a mora pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A notificação enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária, juntamente com a comprovação de sua entrega atestada pelos Correios, é hábil a constituir a devedora em mora, embora ausente a assinatura do recebedor, sendo desnecessária a determinação de emenda à inicial nesse sentido.
3. O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, devendo o magistrado priorizar a prolação de decisões definitivas.
4. Recurso provido.